Tribunal: STF
Processo: Rcl 17203
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Alegada afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL. Não ocorrência. Regimental não provido.



    1. Após a conclusão do julgamento da ADI nº 4.414/AL por este Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas designou juízes substitutos temporários para compor aquela vara criminal, enquanto não providos definitivamente os cargos vagos, bem como teria encaminhado projeto de lei com essa finalidade à Assembleia Legislativa do Estado. 



    2. As circunstâncias apontadas não resultam em afronta à autoridade do que decidido no julgamento da ADI nº 4.414/AL, sendo certo que sobre o Poder Judiciário do Estado não pode recair a mora legislativa. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.